Tribunal: STF
Processo: HC 268691
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 147 E 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.981.543, in verbis:

“Direito processual penal. Agravo regimental. Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. Lesão Corporal. Ameaça. Princípio da dialeticidade recursal. Ausência de impugnação específica. Súmulas 7 e 182/STJ. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos óbices de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a incidência das Súmulas 7 e 182/STJ. 
2. O agravante alegava nulidade da sentença de pronúncia por ausência de intimação pessoal, defendendo que a análise demandaria apenas valoração jurídica de fato incontroverso. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou, de forma concreta e específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; e (ii) estabelecer se, na espécie, estariam afastados os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. 
III. Razões de decidir 
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente enfrente, de modo específico e fundamentado, todos os fundamentos da decisão recorrida. 
5. A impugnação genérica à incidência da Súmula 7/STJ é insuficiente, sendo necessário demonstrar, com cotejo analítico, que a modificação do acórdão recorrido não exige reexame do conjunto fático-probatório. 
6. Para afastar a aplicação da Súmula 83/STJ, incumbe ao recorrente indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido diverso, ou demonstrar distinção do caso concreto em relação aos paradigmas invocados, ônus não cumprido. 
7. A ausência de impugnação efetiva e individualizada dos fundamentos de inadmissão atrai a incidência da Súmula 182/STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e 129, § 9º, c/c art. 61, II, e, f, h e i, do Código Penal. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso “para reduzir a pena privativa de liberdade aplicada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, mantendo, quanto ao mais, todos os termos da r. sentença recorrida”. 
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual teve o seguimento negado na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. A defesa ainda opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação de regime inicial mais gravoso ao paciente. 
Alega, em síntese, que “a manutenção do regime semiaberto para uma pena de 1 ano e 4 meses de detenção viola frontalmente o art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, bem como o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF)”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Diante do exposto, requer a Defesa: 
1. O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus; 
2. A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para fixar provisoriamente o regime aberto para o cumprimento da pena; 
3. A requisição de informações à autoridade coatora, se Vossa Excelência entender necessário; 
4. A oitiva da Douta Procuradoria-Geral da República; 
5. No mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reformar o acórdão da 5ª Turma do STJ, reconhecendo a manifesta ilegalidade e determinando a fixação definitiva do regime inicial aberto para o cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses imposta a Bruno Gustavo Amaral Costa, bem como a análise da concessão do sursis.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Conforme relatado, nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados parte dos fundamentos empregados pela Corte a quo para inadmitir o recurso, qual seja, a incidência da Súmula n. 7/STJ . 
Deve ser mantida a decisão monocrática, pois, como cediço, não basta alegar a inaplicabilidade do referido óbice, devendo a parte agravante demonstrar que a análise dos argumentos trazidos no apelo nobre não ensejaria análise do conjunto fático-probatório dos autos, de forma a deixar claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão recorrido, o que não se verifica nos autos. 
Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, "Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a análise de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório. Na espécie, não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido" [...]. [...]
Portanto, a ausência de impugnação dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede, como ressaltado na decisão vergastada, o conhecimento do agravo, que tem como propósito demonstrar a inaplicabilidade dos óbices utilizados para inadmitir o recurso especial, por meio de impugnação específica e fundamentada a cada um deles.
Cumpre enfatizar, por oportuno, que este é o teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, no qual se permite ao relator não conhecer de recurso que tenha deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido, há disposição expressa contida no art. 253, I, do RISTJ.
Enfatize-se que a impugnação à decisão de admissibilidade deve ser clara, suficiente e adequada, de modo a demonstrar o equívoco na sua negativa em todos os pontos indicados pela decisão que negou trânsito ao recurso. [...]”

Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados parte dos fundamentos empregados pela Corte [de origem] para inadmitir o recurso, qual seja, a incidência da Súmula n. 7/STJ”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente